Tribunal: TJBA
Processo: 0801925-15.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0801925-15.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNILEVER BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
LUCIANA GOULART PENTEADO, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIANA BRITO CAIRO

APELADO: EDIMA AMARAL DE SANTANA

Advogado(s)
:
EDNA JARDIM BRAGA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRODUTO ALIMENTÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta por empresa condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da presença de corpo estranho em produto alimentício. Alegação de omissões quanto à prova da aquisição do produto, distribuição do ônus da prova, excludentes de responsabilidade do CDC e adequação do valor indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a ausência de comprovação da aquisição do produto por meio de nota fiscal; (ii) saber se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à incidência das excludentes de responsabilidade previstas no art. 12, §3º, do CDC; (iii) saber se o acórdão deixou de fundamentar adequadamente o valor fixado a título de danos morais; (iv) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio para prequestionamento sem que haja vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme os limites do art. 1.022 do CPC.

4. As alegações da embargante foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, o qual analisou o conjunto probatório, reconhecendo a suficiência das provas constantes dos autos para comprovar o fato do produto e o nexo causal, ainda que ausente a nota fiscal.

5. A decisão colegiada também abordou expressamente as excludentes de responsabilidade e a distribuição do ônus da prova conforme o art. 12 do CDC, afastando a incidência das hipóteses de isenção por ausência de comprovação pela ré.

6. Quanto ao valor da indenização, o acórdão expôs fundamentos claros sobre a fixação do montante com base na razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência pertinente, ainda que não tenha citado precedentes específicos do TJBA.

7. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I e II; art. 1.025; art. 373, inciso I.

Código de Defesa do Consumidor, art. 12, caput e §3º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 11.465-0-SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo.

STJ, AgRg no Ag 355.822/RJ, Rel. Min. Humberto Martins.

RT 631:299; RT 648:275; RT 648:276.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0801925-15.2015.8.05.0274
, em que figuram como apelante UNILEVER BRASIL LTDA. e como apelada EDIMA AMARAL DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.